Tribunal: TJMT
Processo: 1046829-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046829-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER - CPF: 017.285.239-07 (EMBARGANTE), JESSICA BRONNER - CPF: 043.371.141-81 (EMBARGANTE), RICARDO BRONNER - CPF: 340.337.771-72 (EMBARGANTE), RICARDO BRONNER LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 49.485.406/0001-09 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN - CPF: 994.093.301-06 (EMBARGADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS ANTERIORES AO STAY PERIOD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO FORMULADO EM ADITAMENTO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. EFEITOS FUTUROS E CONTINGENTES DA PENHORA. AUSÊNIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a validade da constrição de 456 cabeças de gado, veículo e motosserra, efetivada em execução individual antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, e os honorários do administrador judicial fixados em 3% sobre o passivo.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão ao deixar de analisar pedido alternativo, formulado em petição de aditamento posterior à interposição do recurso, consistente na intimação do credor depositário para informar a localização das 456 cabeças de gado, com adoção de medidas coercitivas perante a SEFAZ e o INDEA; e (ii) saber se o acórdão é obscuro ao manter a constrição sobre os bens e, simultaneamente, reconhecer a natureza concursal do crédito e a suspensão da execução, sem esclarecer os efeitos práticos futuros da medida constritiva no âmbito do plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.

A alegada omissão não merece acolhimento, pois o pedido de localização do gado foi veiculado em petição de aditamento posterior à interposição do agravo de instrumento, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento processual. Com a interposição do recurso, opera-se a preclusão consumativa, estabilizando os limites objetivos da devolução recursal, sendo defeso à parte incluir novos pedidos, teses ou fundamentos não constantes da peça inaugural.

4.

Ainda que superada a preclusão, o pedido alternativo formulado no aditamento era expressamente subordinado ao não restabelecimento do efeito suspensivo. Ao negar provimento ao recurso, o Tribunal resolveu integralmente a controvérsia, tornando o pedido acessório logicamente prejudicado por improcedência implícita.

5.

A alegada obscuridade também não prospera. O acórdão foi categórico ao assentar que os atos constritivos aperfeiçoados antes do stay period constituem atos jurídicos perfeitos e válidos, e que a suspensão da execução, determinada pelo Tema 1.051 do STJ, impede novos atos expropriatórios, sem desconstituir automaticamente as constrições pretéritas.

6.

Os questionamentos dos embargantes sobre os efeitos futuros da penhora, liberação dos bens após aprovação do plano, fruição e frutos pelo credor, satisfação do crédito, direito de voto na Assembleia Geral de Credores e destinação da motosserra e do veículo, consubstanciam dúvidas acerca de eventos futuros e contingentes que refogem à cognição dos embargos declaratórios, possuindo sede adequada na Impugnação de Crédito n. 1032451-62.2025.8.11.0015, em curso perante o Juízo Universal.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria regularmente decidida nem à adequação do julgado ao entendimento da parte sucumbente, revelando, na espécie, mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuficiente a caracterizar os vícios do art. 1.022 do CPC. Inaplicável a multa por litigância protelatória, ante a ausência de manifesto caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Configura inovação recursal vedada, por força da preclusão consumativa, o pedido veiculado em petição de aditamento posterior à interposição do recurso, não podendo ser objeto de análise em sede de embargos de declaração. 2. Não há omissão quando o pedido alternativo restar logicamente prejudicado pela resolução integral da controvérsia principal. 3. Não configura obscuridade do acórdão o questionamento acerca de efeitos futuros e contingentes da decisão, os quais deverão ser dirimidos pelo Juízo Universal no momento processual oportuno."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.016, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei n. 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.051; TJ-MT, n. 1020604-70.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2025; TJ-MT, n. 1032165-11.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER E OUTROS – em recuperação judicial
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo inalterada a decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, proferida nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n. 1014786-33.2025.8.11.0015.

A decisão colegiada confirmou a validade da constrição (apreensão) de 456 (quatrocentas e cinquenta e seis) cabeças de gado, de um veículo e de uma motosserra, efetivada em execução individual antes do deferimento do processamento da recuperação judicial (stay period), assentando, ainda, que os semoventes ostentam natureza de ativo circulante, e não de bens de capital essenciais. Ademais, manteve os honorários do administrador judicial em 3% sobre o passivo.

Os agravantes alegam a existência de vícios de omissão e obscuridade, com pretensão de efeitos infringentes.

Sustentam os embargantes que o acórdão silenciou acerca do pedido formulado no item "a.1" da petição de aditamento (Id. 342843372), “
caso não fosse restabelecido o efeito suspensivo anteriormente concedido no ID n. 338807888, a intimação do agravado Marco Aurélio, para que informe, no prazo de 24 horas, a localização das 456 cabeças de gado, ressaltando que a resistência injustificada ao cumprimento da ordem caracteriza grave violação aos deveres processuais de FIEL DEPOSITÁRIO".

Argumenta que tal análise é relevante diante do risco de comercialização indevida dos bens pelo depositário, uma vez que diligências prévias atestaram que os animais não se encontravam na propriedade do credor (Fazenda Conquista).

Quanto à alegada
obscuridade
, aduzem que o acórdão determinou a manutenção da penhora e, simultaneamente, reconheceu a natureza concursal do crédito.

Questionam, assim, como a medida constritiva se compatibiliza com o princípio da
par conditio creditorum
e com a obrigatoriedade de o crédito submeter-se aos ditames do plano de recuperação judicial (art. 49 da Lei no 11.101/2005).

Indicam as seguintes incertezas no julgado: (i) se os bens serão liberados após eventual aprovação do plano; (ii) se o credor poderá usufruir dos bens e de seus frutos (bezerros) durante este período; (iii) a forma exata de satisfação do crédito; (iv) como se dará o direito de voz e voto do credor na Assembleia Geral de Credores; e (v) qual será a destinação específica da motosserra e do veículo, alertando para o risco de satisfação antecipada e privilegiada do crédito executado.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão, mediante a análise e deferimento das medidas coercitivas (SEFAZ e INDEA), bem como sanada a obscuridade, mediante manifestação expressa sobre os questionamentos delineados.

Em contrarrazões (Id. 354786855),
MARCO AURÉLIO MOSCON ZAMIGNAN (credor)
, refutou veementemente a pretensão integrativa. Em sede preliminar, com caráter prejudicial, suscitou a ocorrência de preclusão consumativa, ao argumento de que a petição de aditamento (Id. 342843372), por meio da qual se veiculou o pedido de localização do gado, configurou inadmissível inovação recursal tardia.

Sustenta que, uma vez interposto o agravo de instrumento, estabilizam-se os limites objetivos da devolução recursal, sendo defeso à parte emendar as razões para incluir novos bens, teses e pedidos, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da unirrecorribilidade, colacionando, para tanto, jurisprudência desta Corte em abono à sua tese.

No mérito das contrarrazões, o credor defende a inexistência de omissão, ao argumento de que o pedido de localização do gado era expressamente subordinado e alternativo à tutela recursal. Assim, ao julgar o mérito do recurso e revogar a liminar, o Tribunal promoveu a improcedência implícita do pleito acessório, por decorrência lógica.

Afirma, ainda, inexistir obscuridade, asseverando que o acórdão foi categórico ao validar o ato jurídico perfeito da constrição anterior ao
stay period
. Argumenta que os questionamentos formulados pelos embargantes consubstanciam meras dúvidas acerca de eventos futuros e contingentes, que refogem à cognição do presente recurso e deverão ser dirimidos pelo
Juízo Universal
por ocasião da homologação do plano.

Por fim, requer o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos, postulando a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância protelatória (art. 1.026, § 2o, do CPC), em percentual de até 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Houve, ainda, manifestação do
Administrador Judicial
,
DANIEL BRAJAL VEIGA
(Id. 356870883), que opinou pelo desprovimento do recurso. O auxiliar do juízo destacou que o acórdão foi cristalino ao consolidar a validade dos atos expropriatórios praticados antes do pedido de recuperação judicial. Sublinhou, ademais, que o pedido de localização do gado resta prejudicado diante do reconhecimento da validade da penhora.

Ressaltou, por fim, que a suposta obscuridade aventada pelos embargantes perde consistência diante da existência de incidente processual próprio,
Impugnação de Crédito no 1032451-62.2025.8.11.0015
, o qual aguarda o trânsito em julgado desta decisão para liquidar o crédito e definir os contornos da garantia, requerendo, ao final, a manutenção integral do aresto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER E OUTROS – em recuperação judicial
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo inalterada a decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, proferida nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n. 1014786-33.2025.8.11.0015.

A decisão colegiada confirmou a validade da constrição (apreensão) de 456 (quatrocentas e cinquenta e seis) cabeças de gado, de um veículo e de uma motosserra, efetivada em execução individual antes do deferimento do processamento da recuperação judicial (stay period), assentando, ainda, que os semoventes ostentam natureza de ativo circulante, e não de bens de capital essenciais. Ademais, manteve os honorários do administrador judicial em 3% sobre o passivo.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, considerando que o acórdão embargado foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11.03.2026 e os embargos protocolados em 18.03.2026, dentro do prazo quinquídio previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Presentes, igualmente, os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos embargos declaratórios.

No caso em análise, os embargantes apontam dois vícios no acórdão embargado: (i) omissão quanto à ausência de análise do pedido formulado no item "a.1" da petição de aditamento no ID. 342843372 e e (ii) obscuridade quanto à manutenção da penhora sobre o gado diante da suspensão da execução em razão da recuperação judicial. Passo ao exame detalhado de cada uma das alegações.

Quanto à alegada
omissão
, sustentam os embargantes que o acórdão deixou de se manifestar sobre pedido alternativo formulado na petição de aditamento, consistente na
intimação do embargado Marco Aurélio
para que:

“Informe no prazo de 24 horas, a localização das 456 cabeças de gado, ressaltando que a resistência injustificada ao cumprimento da ordem caracteriza grave violação aos deveres processuais de FIEL DEPOSITÁRIO, autorizando a imposição de sanções processuais e a adoção de medidas coercitivas mais severas, nos termos dos artigos 77, incisos IV e VI, bem como o parágrafo 2o e 139, inciso IV, todos do Código de Processo Civil11, sendo assim, DESDE JÁ, para obrigá-lo ao cumprimento INFORMAÇÃO da localização das cabeças de gado, seja adotada as seguintes medidas:

1) Sejam
bloqueadas as inscrições estaduais do exequente
(n. 13.356.307-3, n. 14.112.088-6 e n. 13.772.697-0), oficiando a SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda, com urgência;

2) Seja
oficiado o INDEA - Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, para informar o destino das 456 cabeças de gado,
visto que há no processo executivo GTA’s emitidas a seu favor na Fazenda Conquista, mas na diligência realizado os animais não estão nessa propriedade atualmente.”

Contudo, a alegação de omissão
não
merece prosperar. Em primeiro lugar, é imperioso reconhecer que o pedido objeto da suposta omissão foi formulado em
petição de aditamento
posterior à interposição do recurso de agravo de instrumento, configurando inequívoca tentativa de inovação recursal tardia, vedada pelo ordenamento jurídico processual.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais pátrios é categórica no sentido de que, uma vez interposto o recurso, opera-se a
preclusão consumativa
, que tem por finalidade a estabilização da lide e a sedimentação das fases processuais. Nesse sentido, é vedado à parte recorrente promover emendas ou aditamentos à petição recursal para incluir novos pedidos, fundamentos ou teses que não integravam a insurgência originariamente apresentada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. IRREGULARIDADE FORMAL.
EMENDA À PETIÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA
. NEGAR SEGUIMENTO.-
No sistema jurídico-processual pátrio, não é admitida a emenda à petição recursal, de maneira que, uma vez interposto o recurso, verificando a parte vício que o torna inadmissível, não mais lhe é possível saná-lo: preclusão consumativa
.- Recurso ao qual se nega seguimento, revogando-se a liminar suspensiva deferida initio litis.” (TJ-TO- AI: 50027466920138270000, Relator: RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA). (grifo nosso)

E deste Eg. Tribunal de Justiça, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO SEM RAZÕES RECURSAIS
. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. INTEMPESTIVIDADE DA COMPLEMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL.
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto por Ana Katia Belondi contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do bem em favor da Administradora de Consórcio RCI Brasil Ltda. A parte apelada arguiu preliminares de intempestividade e ausência de razões recursais, por violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação pode ser conhecida quando interposta desacompanhada das razões recursais; (ii) verificar se a juntada posterior dessas razões, fora do prazo legal, convalida o vício formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O recurso de apelação foi protocolado em 10/04/2025, sem as razões recursais, que somente foram apresentadas em 16/04/2025, após o prazo final de 11/04/2025, caracterizando manifesta intempestividade. A ausência das razões viola o art. 1.010, III, do CPC e compromete o princípio da dialeticidade, pois impede o contraditório e o exercício da ampla defesa.
A juntada posterior das razões não é admitida, por afronta ao princípio da unirrecorribilidade e em virtude da preclusão consumativa já operada com a interposição parcial do recurso
.
De modo distinto ao processo penal, a legislação processual civil não permite a apresentação das razões em apartado. Ao contrário, exige expressamente que a interposição do recurso seja acompanhada das razões para reforma da decisão combatida. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de razões recursais constitui vício insanável, que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: A apelação interposta desacompanhada das razões recursais não atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC e não deve ser conhecida. A posterior juntada das razões recursais, além de intempestiva,
viola os princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade
. A ausência de impugnação específica à sentença caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5o, 1.010, III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, ApCiv 70075459990, j. 20.10.2017; TJRJ, ApCiv 0022581-42.2021.8.19.0204, j. 19.02.2025; TJSP, ApCiv 1020672-63.2020.8.26.0405, j. 27.07.2021; TJPA, ApCiv 0089326-23.2013.8.14.0301, j. 22.03.2018.” (N.U 1020604-70.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025). (grifo nosso)

Permitir a pretensão dos embargantes implicaria admitir a criação de um "segundo prazo recursal informal", situação que esvaziaria por completo a finalidade dos prazos recursais e transformaria o regime recursal em procedimento aberto e indeterminado, incompatível com os princípios da unirrecorribilidade, da preclusão e da estabilidade da demanda recursal.

Em segundo lugar, ainda que se superasse a questão da preclusão consumativa, o pedido formulado no aditamento possuía caráter expressamente alternativo e subordinado ao não restabelecimento do efeito suspensivo anteriormente concedido. Ao julgar o mérito do recurso
e negar-lhe provimento, revogando a tutela recursal anteriormente deferida
, o Tribunal resolveu integralmente a controvérsia, tornando o pedido subordinado logicamente
prejudicado.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas, sim, improcedência implícita decorrente da própria lógica decisória adotada pelo colegiado. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a constrição realizada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial constitui ato jurídico perfeito e válido, não sendo automaticamente desconstituída pela superveniência do
stay period
.

Em terceiro lugar, é relevante observar que o pedido constante do aditamento não poderia sequer ser conhecido, uma vez que configurou inequívoca alteração substancial do objeto recursal, mediante a inclusão de novos bens, novas teses, novos pedidos e novos fundamentos que não integravam a petição de interposição inicialmente protocolada. O agravo de instrumento possui requisitos próprios e delimitados pelo artigo 1.016 do Código de Processo Civil, sendo a extensão da devolução recursal fixada no momento da interposição.

Quanto à alegada
obscuridade
, sustentam os embargantes que o acórdão não esclareceu de que forma a manutenção da constrição sobre o gado se compatibiliza com o reconhecimento de que o crédito possui natureza concursal e que a execução deve permanecer suspensa no estado em que se encontra. Questionam diversos aspectos futuros e contingentes relacionados aos efeitos práticos da decisão, quais sejam:

(i) se os bens serão liberados após eventual aprovação do plano;

(ii) se o credor poderá usufruir dos bens e de seus frutos (bezerros) durante este período;

(iii) a forma exata de satisfação do crédito;

(iv) como se dará o direito de voz e voto do credor na Assembleia Geral de Credores;

(v) qual será a destinação específica da motosserra e do veículo, alertando para o risco de satisfação antecipada e privilegiada do crédito executado.

Todavia, a alegação de
obscuridade também não merece acolhimento
.

O acórdão foi categórico ao consignar que "os atos expropriatórios ou constritivos aperfeiçoados antes desse marco temporal qualificam-se como atos jurídicos perfeitos e válidos. A submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, de natureza concursal, conforme fixado no Tema no 1.051 do STJ, implica a suspensão do curso da execução, a fim de impedir a prática de novos atos expropriatórios; não acarreta, contudo, o desfazimento automático dos atos constritivos pretéritos regularmente praticados".

Tema 1051 STJ
: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

O Tribunal estabeleceu com clareza que a constrição anterior ao stay period constitui ato jurídico perfeito, que a execução fica suspensa no estado em que se encontra e que os bens permanecem sob depósito até ulterior deliberação ou aprovação do plano de recuperação judicial.

Os questionamentos formulados pelos embargantes não revelam obscuridade do julgado, mas sim dúvidas acerca de eventos futuros e contingentes que refogem à cognição do presente recurso e deverão ser dirimidos pelo
Juízo Universal
por ocasião da homologação do plano de recuperação judicial, conforme as peculiaridades do caso concreto.

Pretender que o Tribunal antecipe, desde já, todas as consequências jurídicas futuras da manutenção da penhora extrapola completamente a finalidade dos embargos de declaração.

Ademais, conforme bem observado pelo
Administrador Judicial
em sua manifestação, a suposta obscuridade aventada pelos embargantes perde consistência diante da existência de incidente processual próprio, a
Impugnação de Crédito no 1032451-62.2025.8.11.0015
, que aguarda o trânsito em julgado desta decisão justamente para dirimir as controvérsias quanto à higidez da penhora e à eventual essencialidade dos bens, fatos que interferem diretamente na liquidez e certeza do crédito discutido.

A existência desse incidente processual específico demonstra que as questões suscitadas pelos embargantes possuem sede processual adequada para sua resolução,
não configurando omissão ou obscuridade do acórdão embargado
, mas sim matérias que serão oportunamente apreciadas no momento processual apropriado.

É importante observar que o acórdão embargado não determinou a satisfação imediata do crédito ou a liberação dos valores para o credor, mas sim a
manutenção dos bens sob depósito
, preservando-se os interesses de todas as partes envolvidas. Tal medida é adequada e proporcional, conciliando a necessidade de preservação da garantia com os objetivos da recuperação judicial.

A pretensão dos embargantes, em verdade, busca a modificação do conteúdo decisório do acórdão embargado, finalidade incompatível com a natureza integrativa e aclaratória dos embargos de declaração. O instituto dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão de matéria regularmente decidida, nem à adequação da decisão ao entendimento da parte sucumbente.

A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos

aclaratórios. Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou

contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos

Regenold

Fernandes, Quinta Câmara de

Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

Por fim, o embargado requereu a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Embora os embargos não tenham sido acolhidos, não vislumbro, no caso concreto, manifesto caráter protelatório que justifique a imposição da sanção, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer dos vícios previstos no artigo 1022, do Código de Processo Civil, demonstrando o recurso mero

inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Diante do exposto,

CONHEÇO

e

REJEITO

os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026